Tribunal: TJPA
Processo: 0810488-43.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810488-43.2025.8.14.0000

PACIENTE: MICHEL GOMES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ - PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0810488-43.2025.814.0000.

IMPETRANTE: Ney Gonçalves de Mendonça Junior, OAB-PA Nº 7.829.

PACIENTE: MICHEL GOMES DOS SANTOS.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA.

Processo originário nº 0008096-74.2018.814.0012.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. VEDAÇÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus
impetrado contra a decretação da prisão preventiva do paciente, de ofício, na sentença que o condenou pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03).

II. Questões em discussão:

2.

(i)
Verificar
a legalidade da decretação da prisão preventiva,
ex officio
, pelo magistrado na sentença condenatória, após a vigência da Lei nº 13.964/2019; (ii) Analisar se a ausência de requerimento prévio do Ministério Público configura constrangimento ilegal, notadamente por se tratar de paciente que respondeu à instrução em liberdade.

III.
Razões de decidir:

3. A Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou os arts. 282, § 2º, e 311 do CPP, vedando expressamente a decretação da prisão preventiva sem a devida provocação do Ministério Público ou da autoridade policial. Essa vedação se estende ao momento da prolação da sentença, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não sendo lícito ao juiz agir de ofício para determinar a segregação de réu que respondeu ao processo em liberdade.

4. A atuação,
ex officio,
do juízo sentenciante viola o sistema acusatório e o princípio da imparcialidade, configurando constrangimento ilegal manifesto, ainda que a decisão se fundamente na garantia da ordem pública.

IV.
Dispositivo:

5.

Ordem conhecida e concedida,
para revogar a prisão preventiva do paciente, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; Art. 282, § 2º, e Art. 311, ambos do Código de Processo Penal (com a redação da Lei nº 13.964/2019).

Jurisprudências relevantes citadas:
AgRg no HC n. 837.848/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, j. 15/4/2024; STJ - AgRg no HC: 687128 , Relator: LAURITA VAZ, j. 10/05/2022; TJPA – HC Nº 0810598-76.2024.8.14.0000, Relator(a): Pedro Pinheiro Sotero, j. 06/08/2024; TJPA – HC Nº 0806914-80.2023.8.14.0000, Relator(a): Kedima Lyra , j. 18/07/2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
MICHEL GOMES DOS SANTOS
, já qualificado nos autos (ID 27146293),
contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, nos autos da Ação Penal nº 0008096-74.2018.8.14.0012.

Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente padece de constrangimento ilegal em razão da decretação de sua prisão preventiva no bojo da sentença que o condenou às penas de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e no art. 16 da Lei nº 10.826/03.

Sustenta que o paciente respondeu à maior parte da instrução processual em liberdade e que a prisão foi decretada, de ofício, pelo magistrado, sem prévio requerimento do Ministério Público, em manifesta violação aos artigos 282, § 2º, e 311 do CPP (com a redação da Lei nº 13.964/2019) e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 27252777).

Juntada das informações solicitadas a autoridade coatora (ID 27536286).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifestou-se pela denegação da ordem (ID 27683805).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

A ordem deve ser concedida. Explico.

A questão central a ser dirimida é a legalidade da decretação da prisão preventiva do paciente, de ofício, no momento da prolação da sentença condenatória.

Conforme se extrai dos autos, o paciente teve sua prisão revogada em 09/05/2019, passando a responder à instrução processual em liberdade. Contudo, ao proferir a sentença condenatória, em 15/06/2020, o magistrado de primeiro grau decretou sua custódia cautelar fundamentando na garantia da ordem pública e no risco de reincidência em razão dos antecedentes criminais do réu.

Ocorre que tal decreto prisional foi proferido sem prévio e expresso requerimento do Ministério Público, que, em suas alegações finais, limitou-se a postular a condenação do acusado sem pleitear qualquer medida cautelar.

Com o advento da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) o ordenamento jurídico processual penal passou a vedar, de forma categórica, a decretação da prisão preventiva sem a devida provocação. Os artigos 282, § 2º, e 311 do Código de Processo Penal não deixam margem para dúvida:

Art. 282.
(...) § 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.

Art. 311.
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Essa alteração legislativa consolidou o sistema acusatório impondo uma separação rígida entre as funções de acusar e julgar, como forma de garantir a imparcialidade do julgador.

A doutrina especializada, ao interpretar o alcance da nova regra, é uníssona em afirmar que a vedação à atuação de ofício do juiz se aplica a todos os momentos processuais, inclusive ao da prolação da sentença condenatória, como lecionam
Gabriela e Ivan Marques
(In: Prisão - Ed. 2023. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2023).

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica e reiterada no sentido de que a vedação à decretação de ofício da prisão preventiva se aplica, inclusive, ao momento da prolação da sentença condenatória. Cito, por sua clareza e pertinência, o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 311 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

A Terceira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que, à luz das inovações trazidas pela Lei n. 13.964/2019, o juiz não poderá decretar a custódia cautelar sem que haja prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial.

2.

Hipótese em que a prisão preventiva foi decretada na sentença e sem prévio requerimento do órgão acusatório, em dissonância com a Lei n. 13.964/2019 e a jurisprudência deste Tribunal Superior.

3.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 837.848/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. (...). DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OCASIÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. (...). AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir em 24/02/2021 o julgamento do RHC 131 .263/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, fixou orientação no sentido de que o inciso II do art. 310 do Código de Processo Penal não permite que a prisão em flagrante seja, de ofício, convertida em preventiva. 2. Pelo mesmo raciocínio, deve ser reconhecida a ilegalidade da decretação da prisão preventiva por ocasião da sentença, ao Réu que respondeu ao processo em liberdade, sem pedido prévio do órgão acusatório, já que o julgador agiu ex officio, decretando, em verdade, a prisão processual inicial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 687128 DF 2021/0260337-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

Nessa mesma linha de entendimento segue decisões deste E.Tribunal.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONTRARIEDADE À LEI Nº 13.964 (PACOTE ANTICRIME). RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO SOLTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
WRIT
CONHECIDO E ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA O FIM DE CONFIRMAR A LIMINAR CONCEDIDA E APLICAR AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0810598-76.2024.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 06/08/2024)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA PROLATADA NO CURSO DA IMPETRAÇÃO. DECRETAÇÃO OFICIOSA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Na linha da jurisprudência estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, “a superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de
habeas corpus
ou do recurso em
habeas corpus
dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar” (STJ, HC n. 477.998/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 13/6/2019).

2. O sistema processual penal proscreveu a decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado, seja ela no momento da conversão da prisão em flagrante em preventiva, no curso da ação penal, ou no momento da prolatação da sentença condenatória, isso porque, a teor do art. 282, §2º c/c art. 311, ambos do CPP, é indispensável a existência de prévio requerimento de aplicação da medida extrema formulado pelo Ministério Público, pelo querelante ou assistente, ou por intermédio de representação policial, com indicação suficiente dos elementos autorizadores da providência cautelar, sob pena de inviabilizar o deferimento judicial do pleito, como se deu na espécie.

3. Ordem conhecida e concedida para relaxar a prisão preventiva da paciente, decretada à míngua de provocação dos legitimados previstos no art. 311 do CPP.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0806914-80.2023.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 18/07/2023 )

No caso em tela, a ausência de provocação do Ministério Público é incontroversa. A atuação
ex officio
do juízo sentenciante, portanto, caracteriza constrangimento ilegal, por usurpação da função acusatória e violação ao devido processo legal.

Ainda que o parecer da douta Procuradoria de Justiça aponte para a possibilidade do juiz decretar medida mais gravosa que a requerida tal entendimento não se amolda ao caso pois aqui
não houve qualquer requerimento de medida cautelar
, mas tão somente um pedido de condenação.

Desse modo, a prisão preventiva imposta ao paciente é manifestamente ilegal e deve ser revogada.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do writ e
CONCEDO A ORDEM
, para revogar a prisão preventiva do paciente
MICHEL GOMES DOS SANTOS,
assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Determino a expedição do competente Alvará de Soltura, que deverá ser cumprido se por outro motivo o paciente não estiver preso, o qual será imediatamente colocado em liberdade.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 24/07/2025